Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que determinou ao Distrito Federal abster-se de exigir o diferencial de alíquota até noventa (90) dias após a publicação da Lei Complementar n. 190/2022 e que reconheceu direito de compensação de eventuais indébitos fiscais recolhidos nos cinco (5) anos anteriores
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissões relativas à aplicação do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, dos arts. 502 e 927, inc. I, do Código de Processo Civil, do Tema de Repercussão Geral n. 171 do Supremo Tribunal Federal, do art. 155, inc. II, e § 2o, inc. VII, da Constituição Federal, do art. 166 do Código Tributário Nacional e do Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em razão da apreciação e julgamento da matéria no acórdão.
4. A exigência de fundamentação vinculada prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil persiste para os fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 956677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.8.2016; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi (convocada), Primeira Seção, j. 15.6.2016; TJDFT, EDCiv 20140111783767, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 3.5.2017.